Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600317-65.2024.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600317-65.2024.6.16.0094

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600317-
65.2024.6.16.0094, que julgou desaprovada a prestação de contas referente às Eleições 2024, dos
Requerentes: Celso Maggioni e Ivan Luiz de Gasperin (art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.). Determinou o recolhimento dos valores recebidos do Fundo Especial de
Financiamento De Campanha - FEFC cuja destinação foi apontada como irregular (R$ 8.333,33)
(Prestação de contas eleitorais de Celso Maggioni e Ivan Luiz de Gasperin, candidatos ao cargo de
prefeito e vice-prefeito pela Planaltina Justa, trabalhando e Cuidando (PP / PSD / UNIÃO), na
Unidade Eleitoral Planaltina Do Paraná/PR, desaprovada, tendo em vista que apurou-se a existência
de irregularidade comprometedora das contas consistente no repasse irregular de recursos do
FEFC, pois realizado em desacordo com o art. 17, §2º, I e II da Resolução TSE nº 23.607/2019. O
cerne da problemática da presente prestação de contas é a regularidade da utilização dos recursos
recebidos do FEFC, em razão da divergência dos contratos de honorários advocatícios e contábeis.
Inicialmente juntaram-se os contratos ID. 125532745 e 125532746 nos valores de R$8.000,00 e
R$6.000,00 em que o contratante é o candidato à eleição majoritária com menção aos candidatos a
vereador pertencente às siglas partidárias coligadas na eleição majoritária. Foram juntados recibos
de pagamentos das despesas (IDs. 127336869 e 127336868), datados de 12/09/2024, nos quais
restou expresso que os pagamentos referem-se ao candidato a prefeito e vereadores. No ponto,
salienta-se que os pagamentos foram realizados sem que o dinheiro do FEFC passasse pela conta
bancária do candidato, uma vez que, pelo recibo de ID. 127336884, a doação somente foi realizada
em 25/09/2024. Posteriormente, com a retificadora, e para atender à diligência solicitada, foram
juntados os contratos ID. 127336886 e 127336887 retirando os candidatos a vereador e as siglas
partidárias que não o PSD, constando tão-somente o candidato a prefeito como contratante.
Posteriormente, na petição ID 127713574, junta os contratos ID 127713576, 127713577, 127713579,
127713581, 127713582 e 127713583 de serviços advocatícios e contábeis dos partidos PP e UNIÃO
e respectivos candidatos a vereador, com indicação de contratação feita por pessoa física. Da
análise dos documentos juntados aos autos, concluo que a tentativa de solucionar a falha inicial,
representada pela apresentação de prestação de contas retificadora, com a alteração de dados da
prestação de contas e substituição dos contratos de prestação de serviços jurídicos e contábil,
demonstra a gravidade da conduta dos prestadores de contas, que estão suprimindo, sem prova
ou justificativa, as doações irregulares, depois da devolutiva do cartório eleitoral, para fazê-las
passáveis perante a análise técnica, mas sem nenhum amparo documental no sentido de que os
recursos do FEFC não tenham sido aplicados de forma ilegal.) ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
CELSO MAGGIONI (EMBARGANTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSO MAGGIONI PREFEITO
(EMBARGANTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO
IVAÍ PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535951
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535951 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104697500000043477364
Número do documento: 25060321104697500000043477364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:43:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.189

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600317-65.2024.6.16.0094 – Planaltina do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 CELSO MAGGIONI PREFEITO
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGANTE: CELSO MAGGIONI
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
QUESTÃO
DEVIDAMENTE
APRECIADA.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão
que desproveu recurso eleitoral e manteve a
sentença
que
desaprovou
suas
contas,

Num. 44535951 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104697500000043477364
Número do documento: 25060321104697500000043477364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:43:02
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
2. O embargante alega omissão na decisão quanto à
aplicação dos arts. 28, §6º, II, e 38, §2º, da Lei nº
9.504/97, em contraponto com o art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se
houve omissão no acórdão embargado ao não
considerar a prevalência de dispositivos da Lei nº
9.504/97 sobre a vedação imposta pela Resolução
TSE nº 23.607/2019 quanto à destinação de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão que enseja Embargos de Declaração
ocorre quando a decisão deixa de enfrentar ponto
relevante suscitado pelas partes ou de manifestação
obrigatória pelo juízo, conforme os arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do CPC.
5. O embargante inova na argumentação ao
sustentar, apenas em sede de Embargos, a tese de
que os dispositivos da Lei nº 9.504/97 afastariam a
restrição prevista na Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tal fundamento não foi ventilado nas razões do
recurso eleitoral, o que impede sua análise nesta
fase processual.
6. A jurisprudência do TSE veda a inovação recursal
em Embargos de Declaração, destinando-se o
recurso exclusivamente à correção de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
7. O acórdão embargado enfrentou adequadamente
a matéria, reconhecendo que a vedação ao repasse
de recursos entre candidatos de partidos não
coligados decorre diretamente da Constituição
Federal, conforme decisão do STF na ADI nº 7214.
8. A ausência de vício sanável impede o acolhimento
dos Embargos, sendo suficiente a decisão proferida
para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Num. 44535951 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104697500000043477364
Número do documento: 25060321104697500000043477364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:43:02

Teses de julgamento: 1. A inovação recursal não é
admitida em sede de Embargos de Declaração, que
se destinam exclusivamente à correção de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. 2. A
vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
candidatos
de
partidos
distintos
decorre
da
Constituição Federal, conforme entendimento fixado
pelo STF na ADI nº 7214, não configurando omissão
a ausência de manifestação sobre dispositivos
infraconstitucionais incompatíveis com tal restrição.

Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art.
275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/97, arts. 28, §6º,
II, e 38, §2º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TSE, REspe nº
060009038, Rel. Min. André Mendonça, DJE
20/02/2025; TRE-PR, ED no REl nº 060001595, Rel.
Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE 30/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CELSO MAGGIONI em face do acórdão nº
66.594 (id. 44464185), por meio do qual o recurso por ele interposto foi desprovido por esta
Corte, mantendo-se a sentença do Juízo da 94ª Zona Eleitoral - Santa Isabel do Ivaí que
desaprovara as contas do recorrente, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro

Num. 44535951 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104697500000043477364
Número do documento: 25060321104697500000043477364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:43:02
Nacional.
Em suas razões (id. 44470560), o embargante aponta omissão no acórdão embargado, por não
ter se manifestado acerca da incidência dos arts. 28, §6º, II e 38, §2º, da Lei nº 9.504/97 em
contraponto com o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Argumenta que os referidos dispositivos da Lei nº 9.504/97 permitem a realização de doações
estimáveis em dinheiro entre candidatos para finalidades decorrentes do uso comum, sem
qualquer ressalva quanto à origem dos recursos utilizados para o pagamento das despesas.
Sustenta que, nesse contexto, a restrição disposta no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019
não se aplica às doações estimáveis relativas ao material impresso de propaganda conjunta.
Aduz que interpretação contrária nega vigência às regras dispostas de forma específica na lei
eleitoral, normal primária, privilegiando o disposto em resolução, norma secundária.
Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos
infringentes para que suas contas sejam aprovadas, ou, alternativamente, seja a decisão
integrada para fins de prequestionamento.
Em impugnação (id. 44518638), a Procuradoria Regional Eleitoral afirma inexistir a omissão
apontada, sustentando que os embargos veiculam mero inconformismo com a decisão desta
Corte, e pugna pela sua rejeição.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado em 15/04/2025 (id. 44469097) e os embargos opostos na
mesma data (id. 44470560), sendo, pois, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra sentença
ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código Eleitoral e art.
1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de omissão.
A omissão ensejadora de embargos de declaração, consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se

Num. 44535951 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104697500000043477364
Número do documento: 25060321104697500000043477364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:43:02
pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no art. 489 do Código
de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas aquelas
deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as de ordem pública, as quais o
juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a
omissão.
Na espécie, o embargante aduz que o acórdão embargado foi omisso por não ter analisado a
questão à luz das regras dispostas nos arts. 28, §6º, II e 38, §2º, da Lei nº 9.504/97, que, por
terem natureza jurídica de norma primária, se sobreporiam à restrição prevista no art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, norma secundária.
Da simples leitura das razões recursais e do voto condutor da decisão colegiada, vê-se que o
embargante utiliza do expediente processual para ventilar seu inconformismo.
Com efeito, o argumento trazido nos aclaratórios constitui inovação, não tendo sido mencionado
em momento algum nas razões recursais de id. 44351051, no qual o embargante limitou-se a
alegar que corrigiu todas as falhas apontadas no parecer técnico quando da apresentação da
prestação de contas retificadora e que “não houve dispêndio de recursos públicos do candidato
CELSO MANGGIONI” e pugnar pela aprovação das contas com ressalvas.
A inovação de teses não é admitida em sede de embargos de declaração, consoante se infere da
sólida jurisprudência:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC). CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO NA
ORIGEM. INELEGIBILIDADE. ART. 1o, I, "E", 1, DA LC No 64/1990. ACÓRDÃO
RECORRIDO CONFORME O TEXTO DA SÚMULA-TSE No 61. MERO
INCONFORMISMO
COM
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
VÍCIO
DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. A inovação recursal não é admitida em embargos de declaração.
2. O mero inconformismo da parte com o pronunciamento judicial não enseja a
oposição de embargos de declaração, por se tratar de modalidade recursal
vocacionada a sanar vício de julgamento.
3. O acolhimento dos embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõe a existência de um dos vícios previstos no art. 275
do Código Eleitoral. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 44535951 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104697500000043477364
Número do documento: 25060321104697500000043477364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:43:02
(REspe nº 060009038, Min. André Mendonça, DJE de 20/02/2025. Sem destaque
no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE TESE.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022
do CPC).
2. Não é omissa a decisão que apresenta fundamentação suficiente para justificar
a aplicação de dispositivo legal aos fatos nela apreciados.
3. Os embargos de declaração não são via adequada para apresentação de
novas teses, tampouco para reanálise da matéria já apreciada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR. ED no REl nº 060001595, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
30/08/2024. Sem destaque no original)

A despeito da evidente inovação contida no argumento, o que seria razão suficiente para, de
pronto, deixar de analisá-lo, é de se pontuar que, tal como já frisado no acórdão embargado, a
questão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7214,
oportunidade em que o relator, Min. Ricardo Lewandowski, consignou que
(...) a meu sentir, a vedação constitucional à realização de coligações
proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos
na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é
justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes
possam ser usadas por todos os candidatos.

Dessa forma, resta evidente a ausência de omissão no acórdão embargado, que tratou
expressamente da matéria, concluindo que a restrição à realização de repasses de recursos do
FEFC a candidato de partidos não coligados decorre da Constituição Federal e não, como
alegado, de norma regulamentar.
Assim, inexistindo omissão a sanar, a rejeição dos Embargos é medida impositiva, considerando-
se prequestionada a questão.

Num. 44535951 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104697500000043477364
Número do documento: 25060321104697500000043477364
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:43:02

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600317-65.2024.6.16.0094 - Planaltina do Paraná - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 CELSO
MAGGIONI PREFEITO, CELSO MAGGIONI - Advogados do(s) EMBARGANTES: EMMANUEL
FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 - EMBARGADO: JUÍZO DA 094ª ZONA
ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025